Tribunal: TJSP
Processo: 1501252-73.2023.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Mérito não contestado.
DOSIMETRIA. Penas corretamente estabelecidas. Inaplicabilidade do redutor e das benesses do CP, art. 44. Regime fechado preservado.
ISENÇÃO DA PECUNIÁRIA. Impertinência. Falta de previsão legal.
ISENÇÃO DAS CUSTAS. Inviabilidade. Inteligência da Lei no 1.060/50 e Lei Estadual no 11.608/03.
DESPROVIMENTO.